Tribunal: TJES
Processo: 0028821-22.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028821-22.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDA FRANCA FERREIRA

APELADO: TRANCOSO TRANSPORTE DE MALOTES E DOCUMENTOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028821-22.2010.8.08.0048

APELANTE:
AMARILDA FRANCA FERREIRA

APELADOS:
TRANCOSO TRANSPORTE DE MALOTES E DOCUMENTOS LTDA., WALQUIRIA DE SOUZA TRANCOSO, VIRGINIA TRANCOSO PESENTE E BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SIMULAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPREGADA INSERIDA COMO SÓCIA FICTÍCIA. NULIDADE ABSOLUTA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. BANCO DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM FACE DAS SÓCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato social e de empréstimo bancário, sob fundamento de ausência de prova de dolo, em hipótese na qual a autora alega ter sido induzida, na condição de secretária de baixa instrução, a figurar como sócia minoritária fictícia e a contrair empréstimo em benefício da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da controvérsia envolvendo possível simulação societária; (ii) estabelecer se a inclusão da apelante como sócia e a contratação de empréstimo decorreram de simulação apta a ensejar nulidade dos negócios jurídicos; (iii) determinar a responsabilidade civil pelos danos decorrentes da fraude, inclusive quanto à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Comum é competente para apreciar a validade de contratos civis e comerciais, ainda que haja possível repercussão trabalhista, conforme jurisprudência do STF.

A simulação societária configura vício de ordem pública que acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.

A desproporção extrema na distribuição das cotas sociais e a concomitância de vínculo empregatício subordinado evidenciam a inexistência de
affectio societatis
e a utilização da autora como “laranja”.

A prova testemunhal demonstra que terceira pessoa exercia o controle fático da empresa, confirmando a interposição fraudulenta de pessoas na estrutura societária.

A nulidade da participação societária invalida a garantia prestada em contrato bancário, tornando inexigível o débito em relação à apelante.

A instituição financeira atua de boa-fé, amparada pela teoria da aparência e pelo exercício regular de direito, não sendo responsável por danos morais.

A conduta dolosa das sócias que arquitetaram a simulação, valendo-se da vulnerabilidade da empregada, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O dano moral decorre da indevida atribuição de obrigações financeiras e restrição de crédito, sendo fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A análise da validade de contrato societário simulado compete à Justiça Comum, ainda que haja reflexos trabalhistas. 2. A inserção fictícia de empregado como sócio, sem
affectio societatis
e com participação ínfima, caracteriza simulação e enseja nulidade absoluta do negócio jurídico. 3. A nulidade da relação societária afasta a validade de garantias prestadas em contrato bancário, tornando o débito inexigível em relação ao simulado. 4. A instituição financeira que atua com base na teoria da aparência não responde por danos morais. 5. A utilização de empregado como “laranja” para assunção de dívidas configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CC, arts. 167, 186, 188 e 927; CPC, arts. 62 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 70007/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.10.2024; TJRS, AC 70083158667, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, j. 06.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028821-22.2010.8.08.0048

APELANTE:
AMARILDA FRANCA FERREIRA

APELADOS:
TRANCOSO TRANSPORTE DE MALOTES E DOCUMENTOS LTDA., WALQUIRIA DE SOUZA TRANCOSO, VIRGINIA TRANCOSO PESENTE E BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível Apelação interposta por Amarilda Franca Ferreira contra sentença que rejeitou a anulação de contrato social e empréstimo bancário por falta de prova de dolo.

A apelante sustenta fraude, afirmando que, na condição de secretária de baixa instrução, foi induzida a assinar contrato societário simbólico (01 cota contra 49.999) e, posteriormente, um empréstimo de R$ 15.031,66 (quinze mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos) sob o pretexto de formalizar seu desligamento.

O Banco do Brasil alega regular exercício de direito, enquanto a Defensoria Pública atua como curadora especial dos réus revéis.

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO: DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL

A controvérsia inicialmente reclama esclarecimento quanto à previsão do art. 114 da Constituição Federal, que define a competência da Justiça do Trabalho. Importa aclarar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a análise da validade de contratos civis e comerciais precede a discussão de eventual vínculo empregatício.

Dispõe a Constituição Federal de 1988:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

A interpretação dada pelo Excelso Pretório em casos de fraude à relação de emprego por meio de negócios jurídicos civis (como a "pejotização" ou simulação societária) orienta que a competência para declarar a nulidade do ajuste civil reside na Justiça Comum. Vide o precedente que segue:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO . ADVOGADO ASSOCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL DE ASSOCIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM . ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIDMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM . I. CASO EM EXAME 1. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia . Nesse sentido, cito a ADC 48 e o Tema 550 da repercussão geral. 6.
Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas
. 7. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC). 8 . No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato de associação firmado entre as partes, que compete à Justiça Comum. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual . (STF - Rcl: 70007 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2024 PUBLIC 04-12-2024)

Dessa forma, como o cerne da lide é a declaração de nulidade de um contrato social por vício de consentimento (dolo/simulação), a Justiça Comum é competente para o julgamento desta fase prévia.

2. MÉRITO

DA SIMULAÇÃO SOCIETÁRIA

A controvérsia reside na validade da declaração de vontade da Apelante ao subscrever o contrato social da primeira Apelada. Embora a sentença tenha focado na ausência de prova de dolo, o acervo probatório aponta para a existência de simulação, vício que gera nulidade absoluta conforme o artigo 167 do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

A simulação, vício de ordem pública, configura-se quando as partes celebram um negócio jurídico para produzir efeitos diversos do pretendido ou para ocultar a realidade fática. No caso
sub examine
, a análise conjunta das provas documentais revela o esvaziamento da
affectio societatis
e a estruturação de uma sociedade de fachada.

Nesse cenário, o nome de Walquíria de Souza Trancoso assume papel central, pois ela figura na narrativa como a "real dona do negócio". Malgrado não constasse formalmente no contrato social constitutivo, Walquíria utilizou-se de sua filha, Virginia Trancoso Pesente, como interposta pessoa para ocultar sua estrutura de poder e gerir o empreendimento.

A prova testemunhal colhida em juízo é determinante para consolidar a condição de Walquíria de Souza Trancoso como proprietária de fato e empregadora da apelante. Conforme registrado na r. sentença, a testemunha — que atuava como contador da empresa — afirmou expressamente que conhecia a apelante e que esta trabalhava na sociedade empresária que era, em realidade, "de propriedade da Sra. Walquíria Trancoso". No mesmo depoimento, restou ratificado que a apelante mantinha um vínculo estritamente subordinado, figurando como "empregada da empresa na função de secretária".

Tais declarações comprovam que, independentemente da composição formal do contrato social no momento da constituição, Walquíria exercia a autoridade de patroa e o comando da gestão, o que corrobora a afirmação de que a apelante foi utilizada como "laranja" por sua superiora hierárquica.

A robustez da tese recursal sustenta-se, portanto, em dois pilares incontestáveis que infirmam a fundamentação do juízo
a quo
.

Primeiro, verifica-se a desproporcionalidade abissal na divisão das cotas sociais. Consta no contrato de constituição societária (fls. 11/12) que o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi dividido de forma que a sócia Virginia (filha de Walquíria) detinha 49.999 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove) cotas, ao passo que a Apelante figurava com apenas 01 (uma) cota de R$ 1,00 (um real).

Tal cenário desafia a lógica do mercado e a própria finalidade do contrato social; não há razão econômica que justifique a inclusão de um sócio com participação de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento), senão para ocultar a real estrutura de poder exercida por Walquíria de Souza Trancoso ou blindar os verdadeiros proprietários.

Segundo, e em caráter decisivo, exsurge a prova da concomitância do vínculo de emprego subordinado. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) acostado à fl. 25 demonstra que a Apelante foi admitida como secretária em 15/01/2008 e dispensada sem justa causa em 19/08/2008. O contrato social que a qualifica como sócia foi registrado em 20/02/2008, apenas um mês após o início do pacto laboral.

Importa destacar que Walquíria de Souza Trancoso revela-se a figura de autoridade que, aproveitando-se da subordinação laboral, da falta de instrução e da inexperiência da secretária, induziu-a mediante dolo a assinar os atos constitutivos da empresa e papéis que culminaram em um empréstimo bancário de R$ 15.031,66 (quinze mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos) perante o Banco do Brasil.

Configura-se, assim, uma contradição ontológica insuperável: a Apelante não poderia ser, simultaneamente, "dona" da empresa e "secretária" sob as ordens de Walquíria, percebendo salário de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) e sujeita a uma demissão imotivada. Tal cenário impõe o reconhecimento de que a cláusula de sócia é "não verdadeira", caracterizando a simulação relativa em favor da Apelante, arquitetada para que as reais beneficiárias pudessem operar à margem da transparência jurídica.

DOS EFEITOS SOBRE O CONTRATO BANCÁRIO E A BOA-FÉ DO BANCO DO BRASIL

Declarada a nulidade da participação societária por simulação, a responsabilidade pessoal e a fiança prestada pela Apelante perante o Banco do Brasil S.A. (fls. 105/107) tornam-se juridicamente insustentáveis, pois o título que justificava a garantia ruiu.

Contudo, quanto à pretensão indenizatória por danos morais dirigida à instituição financeira, deve incidir a excludente de responsabilidade prevista no artigo 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

O Banco do Brasil S.A. agiu sob o amparo da Teoria da Aparência. Constava nos seus registros um contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial e documentos com assinaturas autênticas. Não era exigível do banco, no ato da contratação, a investigação sobre a higidez interna das relações societárias.

A negativação, portanto, configurou exercício regular de direito diante da inadimplência da pessoa jurídica garantida. O banco é terceiro de boa-fé lesado pela simulação, não devendo responder por danos morais.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO MORAL EM FACE DAS SÓCIAS SIMULADORAS

No que tange à pretensão indenizatória, a conduta das rés Walquiria de Souza Trancoso e Virginia Trancoso Pesente extrapola os limites de um mero desacordo comercial ou erro administrativo. Restou sobejamente provado que as referidas apeladas agiram com dolo estrutural, utilizando-se da subordinação laboral e da vulnerabilidade intelectual da apelante para a consecução de um negócio jurídico simulado.

A manobra de inserir uma funcionária humilde, que exercia a função de secretária, como sócia detentora de apenas 01 (uma) cota de R$ 1,00 (um real) num capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constitui prática abusiva que fere a dignidade da pessoa humana e os deveres anexos à boa-fé objetiva.

Tal artifício resultou na transferência indevida de riscos do empreendimento para a trabalhadora, culminando numa restrição de crédito no valor de R$ 15.031,66 (quinze mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos) por dívida que jamais usufruiu.

Sobre a configuração do dano moral em casos de idêntica natureza, a jurisprudência pátria, em especial o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sedimentou o entendimento de que a indução a erro para a assinatura de contrato social gera o dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E SUSPENSÃO DE PROTESTO. FIRMATURA DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DE MICROEMPRESA. INDUÇÃO DO INGRESSANTE A ERRO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS.
Considerando que o autor foi enganado pelos réus e induzido a erro ao firmar a alteração de contrato social de sociedade empresária ? haja vista ter sido informado de que a documentação firmada correspondia a contrato de trabalho para o preenchimento de vaga de repositor de mercadorias ?, passando a ser responsabilizado por diversas dívidas, muitas delas protestadas, restam deflagrados os danos morais no caso concreto e o consequente dever dos réus de reparar.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tendo sido arbitrada indenização em atenção às peculiaridades do caso concreto e em valor suficiente e adequado para cumprir as finalidades punitiva, pedagógica e indenizatória da sanção pecuniária (R$ 15.000,00), não há razão para acolhimento da pretensão recursal de minoração, especialmente se ponderadas a gravidade do ilícito praticado e a necessidade de punir os causadores do dano e de dissuadi-los a não reiterar o agir danoso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083158667 RS, Relator.: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/05/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2020) .

Conclui-se, portanto, que a utilização da apelante como "laranja", sujeitando-a aos efeitos nefastos da inadimplência e à ansiedade decorrente de uma dívida de vulto para seus parcos rendimentos, configura dano moral
in re ipsa
.

Tal contexto impõe que a sanção pecuniária observe o caráter pedagógico-punitivo, servindo para desestimular que empregadores repitam tais manobras fraudulentas contra seus subordinados. Assim, atento aos parâmetros do julgado supra, arbitro o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado à gravidade do ilícito e às condições das partes.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

Declarar a nulidade absoluta
da inclusão de Amarilda Franca Ferreira na sociedade Trancoso Transporte de Malotes e Documentos Ltda., desde a sua constituição, por simulação societária;

Declarar a inexistência de débito
da Apelante perante o Banco do Brasil S.A. no que tange ao empréstimo de R$ 15.031,66 (quinze mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos), determinando que o Banco proceda à baixa definitiva da restrição cadastral no prazo de 10 (dez) dias;

Afastar a condenação do Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de danos morais, em razão de sua boa-fé e exercício regular de direito;

Condenar as rés Walquiria de Souza Trancoso e Virginia Trancoso Pesente
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Apelante, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.